Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO APRESENTAÇÃO. ANÁLISE PELA AUTORIDADE COMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I – Se não há nos autos notícia de que a prisão em flagrante tenha sido submetida ao Núcleo de Audiência de Custódia ou sua legalidade examinada pela autoridade judiciária competente (art. 310 do CPP e art. 4o, §2o da Portaria Conjunta 70 de 17/8/2017), há de se reconhecer o constrangimento ilegal, em especial, quando o paciente encontra-se preso em flagrante há 87 (oitenta e sete) dias e a denúncia já foi, inclusive, recebida.
II – Ordem concedida.